Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-31.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-31.2019.8.14.0111

APELANTE: MARIA EUNICE GONCALVES DA ROCHA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VICIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – PRÁTICA ABUSIVA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS –
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 (treze) de agosto de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MARIA EUNICE GONÇALVES DA ROCHA S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna, o qual julgou improcedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, movida contra
BANCO CETELEM S.A.

Em sua exordial (Id. 6082888), a autora alegou ser aposentada e beneficiária do INSS. Alegou, ainda, ser analfabeta funcional, sabendo somente escrever seu nome.

Aduziu que, há alguns anos, em um momento de dificuldades financeiras, realizou a contratação de um empréstimo em uma agencia de sua cidade, onde entregou todos os documentos pessoais, e que, para sua surpresa, tempos depois descobriu que havia contratado outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), o que não era sua vontade.

Ressaltou que nunca quis contratar um cartão de crédito nessa modalidade, com reserva de margem. Afirma, ainda, que nunca recebeu o referido cartão e jamais o desbloqueou.

Desde então, afirma que vem ocorrendo descontos em seu benefício no valor mensal de R$43,47 (quarenta e três reais e quarenta e sete centavos. Razão pela qual requereu a tutela antecipada, que seja declarada nula a contratação de cartão de crédito, a devolução dos valores pagos em dobro e a condenação por danos morais.

Em decisão interlocutória (Id. 6082904) a tutela provisória foi concedida.

O banco apresentou contestação (Id. 6082910), pugnando pela legalidade da contratação, afirmando que os descontos foram legais, e que a parte firmou contrato de adesão para obtenção de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual requereu a total improcedência dos pedidos da inicial.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 6082925) julgando os pedidos da inicial improcedentes, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo discutido nos autos.

Inconformada, a parte interpôs recurso de apelação (Id.6082928), requerendo a total reforma do julgado e consequente deferimento dos pedidos formulados com a petição inicial, alegando que foi induzida ao erro, pois havia contratado um serviço e foi lhe vendido outro.

Requer, por fim, que o presente recurso seja recebido e provido, para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos da ação.

Contrarrazões recursais apresentadas (Id. 6082932), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar nos autos, a D. Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 18697487).

Considerando a condição de idoso do apelado, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora, em razão de empréstimo realizado na modalidade cartão de crédito-RMC.

Adianto que a sentença merece ser reformada.

Da análise detida do conjunto probatório, em que pese a instituição bancária tenha apresentado o contrato celebrado com o apelante, não é possível verificar que o banco apelado tenha respeitado o direito à informação da consumidora hipervulnerável (art. 6º, VIII, do CDC).

As cláusulas contratuais não foram redigidas com correção, clareza, precisão e ostensividade, bem como que não há qualquer cartilha explicativa, informando ao idoso que se trata de um empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado”.

Dessa forma, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que só atende aos interesses da instituição financeira.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo na modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas fixas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Portanto, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

In casu
,
resta caracterizada a violação ao dever de informação
, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com correção, clareza, precisão e ostensividade sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo, além de claramente ofendidos os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Sobre o dever de informação da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento.
2)
Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência
. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor. 3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA 0006391-49.2016.8.14.0032. Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC
. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE RISCO DE DANO GRAVE OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOSVIDENCIADOS. DECISUM AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 0811323-41.2019.8.14.0000. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Data de Julgamento: 22.08.2022. 2ª Turma de Direito Público. Data de Publicação: 30.08.2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se decisão do STJ e dos Tribunais Pátrios, que corroboram o entendimento esposado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL.
CÓPIA DO CONTRATO E FOTOGRAFIA DA CONSUMIDORA SEM AS PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
SEQUER DESBLOQUEADO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É valida a contratação por meio eletrônico, desde que pautado na regra do art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei), além de haver expressa ciência e autorização do consumidor quanto ao seu conteúdo. 2. Ausente a ciência inequívoca do consumidor, a simples juntada de contrato e fotografia (selfie) são insuficientes para validar o negócio jurídico. (TJ-SC - APL: 50034306620218240074, Relator: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 09/02/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)
”
(grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO
. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.
O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO MATERIAL E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS.
CONSUMIDOR QUE DESEJAVA CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONTRATOU MÚTUO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU. IRRESIGNAÇÃO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CLAROS SOBRE O PROCEDIMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR
. ABUSIVIDADE DO CONTRATO. ILICITUDE DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO DO QUE FORA PAGO IRREGULARMENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FORMA SIMPLES. REFORMA DA. (TJ-PB - AC: 08033819520208150031, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO PEDIDO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO QUE PREVÊ A CONTRATAÇÃO DAS DUAS MODALIDADES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO
. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES DE FORMA DOBRADA. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR E AQUELES PROVENIENTES DAS COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento do direito de defesa por ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal da parte autora, pois não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal a ausência de audiência de instrução e julgamento quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz; 2. Pedidos de natureza indenizatória não possuem natureza decadencial, mas sim prescricional, devendo aplicar os prazos de natureza prescricional decenal, conforme precedentes do STJ; 3. A regularidade do contrato de cartão de crédito consignado deve ser apurada a partir da análise do caso concreto, estando diretamente relacionada à demonstração de que o consumidor foi prévia e adequadamente informado acerca das características específicas desta modalidade de operação (art. 6º, inciso III, do CDC); 4. Na espécie, o termo de adesão celebrado entre as partes dispõe tanto sobre a contratação de cartão de crédito consignado, quanto de empréstimo consignado, inexistindo informações claras e precisas acerca da operação efetivamente realizada e da forma de quitação do débito, o que impede que seja reconhecida a regularidade do negócio, como pretendido pelo apelante; 5. Todavia, considerando que o consumidor usufruiu do valor disponibilizado em sua conta bancária, assim como utilizou o cartão para realizar compras, impõe-se o acolhimento do pedido de compensação dos referidos valores com o montante devido pelo banco após o recálculo da dívida; 6. Condenação à indenização por danos morais devida, porquanto, além de gerar ao consumidor evidente prejuízo patrimonial, a contratação realizada mediante violação a diversos deveres impostos ao apelante pelo Código de Defesa do Consumidor, acarretou-lhe, por certo, danos de ordem moral que não se confundem com meros dissabores cotidianos. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido, pois em conformidade com o valor comumente fixado por esta 2ª Câmara Cível em casos semelhantes; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença, a fim de determinar a conversão do negócio objeto da lide em empréstimo consignado, realizando-se o recálculo da dívida nos moldes acima definidos, devendo o Apelante restituir ao Apelado o valor eventualmente pago em excesso, de forma dobrada, incidindo juros moratórios desde a citação e atualização a contar da data em que o contrato estaria quitado, mantendo-se a sentença nos demais termos. (TJ-AM - AC: 07308908920208040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 03/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022) (grifos nossos).

Assim, considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira não deixa claro que o consumidor pretendia a contratação de “cartão de crédito consignado”, impõe-se a declaração de nulidade da relação jurídica.

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A prática abusiva da instituição financeira em oferecer serviço/produto diverso daquele pretendido pelo consumidor, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Diante disso, fácil concluir que o autor possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado, em relação aos descontos realizados no benefício previdenciário
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Dessa forma, determino a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do apelante.

Na sequência,
quanto ao pleito de danos morais, entende-se que também assiste razão ao apelante.

No caso em tela, entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco em sua forma de contratação leonina, perpetrando uma dívida desenfreada, lançada em cartão de crédito não pretendido, reduzindo a renda mensal do contratante e configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Sem dúvida, a reserva indevida de margem consignável em benefício previdenciário, acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras
, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) postulado pelo apelante encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Arbitro a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte. Cito precedente:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade." (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020)"

Logo, por onde quer que se analise a questão, merece reforma a decisão que julgou improcedente a demanda.

DIPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes (contrato de cartão de crédito-RMC) e deferir a devolução dos valores indevidamente pagos, em dobro, tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Defiro ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado a assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024